Tribunal: TJES
Processo: 5001100-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabilidade; Reintegração
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANA RAASCH MARTINS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VALERIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA RAASCH MARTINS,
uma vez que irresignada com a Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da ação de reintegração em cargo público, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante.

Em suas razões recursais de ID nº 4218603, sustenta a agravante que é formada em Ciências Contábeis (bacharelado) – 10/06/2016, e posteriormente participou do Programa Especial de Formação Pedagógica para Habilitação em Matemática, equivalente à Licenciatura Plena – 11/01/2019, tudo conforme diploma e certificado anexos.

Segundo a agravante em razão de sua formação foi admitida em designação temporária para o cargo de Professora MAPB pelo Agravado, com início de suas atividades em 08/04/2019, e assim o fez até 01/02/2021.

Assevera que em 01/02/2021, o Agravado iniciou um novo processo seletivo para Professores, e mesmo apresentando todos os documentos solicitados, à Comissão do Processo Seletivo rejeitou o Certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica apresentado pela Agravante, alegando que a mesma deveria ter apresentado um “Diploma”.

Desde então, a Agravante não pôde trabalhar no cargo que ocupou por praticamente dois anos sem qualquer problema. Porém, a Agravante estava grávida desde setembro de 2020, conforme demonstra o Laudo Médico emitido pelo médico Carlos Campagnaro Martins dos Santos. Em razão do ocorrido, em 18/02/2021, a Agravante apresentou pedido de reconhecimento de sua estabilidade provisória em razão da gravidez, e inclusive obteve parecer favorável à manutenção de seu vínculo com o Agravado.

Entretanto, a Procuradoria Municipal emitiu novo parecer jurídico, desta vez, opinando pela inocorrência da estabilidade pela gravidez diante da ausência dos requisitos para celebração do contrato, o que o tornaria nulo.

Ao final, pugna a agravante pela antecipação de tutela recursal para que seja determinada a sua reintegração imediata ao cargo, em razão da estabilidade provisória ou alternativamente, que seja determinado ao agravado que se abstenha de desclassificá-la em futuros processos seletivos para o cargo de professor de matemática, com base em seu certificado de conclusão de programa de formação pedagógica.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4236064, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

A parte agravante apresentou embargos de declaração no ID nº 4725964.

O Município de Vila Valério apresentou contrarrazões aos embargos de declaração no ID nº 5173603.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA RAASCH MARTINS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES,nos autos da ação de reintegração em cargo público, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela agravante.

Em suas razões recursais de ID nº 4218603, sustenta a agravante que é formada em Ciências Contábeis (bacharelado) – 10/06/2016, e posteriormente participou do Programa Especial de Formação Pedagógica para Habilitação em Matemática, equivalente à Licenciatura Plena – 11/01/2019, tudo conforme diploma e certificado anexos.

Segundo a agravante em razão de sua formação foi admitida em designação temporária para o cargo de Professora MAPB pelo Agravado, com início de suas atividades em 08/04/2019, e assim o fez até 01/02/2021.

Assevera que em 01/02/2021, o Agravado iniciou um novo processo seletivo para Professores, e mesmo apresentando todos os documentos solicitados, à Comissão do Processo Seletivo rejeitou o Certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica apresentado pela Agravante, alegando que a mesma deveria ter apresentado um “Diploma”.

Desde então, a Agravante não pôde trabalhar no cargo que ocupou por praticamente dois anos sem qualquer problema. Porém, a Agravante estava grávida desde setembro de 2020, conforme demonstra o Laudo Médico emitido pelo médico Carlos Campagnaro Martins dos Santos. Em razão do ocorrido, em 18/02/2021, a Agravante apresentou pedido de reconhecimento de sua estabilidade provisória em razão da gravidez, e inclusive obteve parecer favorável à manutenção de seu vínculo com o Agravado.

Entretanto, a Procuradoria Municipal emitiu novo parecer jurídico, desta vez, opinando pela inocorrência da estabilidade pela gravidez diante da ausência dos requisitos para celebração do contrato, o que o tornaria nulo.

Ao final, pugna a agravante pela antecipação de tutela recursal para que seja determinada a sua reintegração imediata ao cargo, em razão da estabilidade provisória ou alternativamente, que seja determinado ao agravado que se abstenha de desclassificá-la em futuros processos seletivos para o cargo de professor de matemática, com base em seu certificado de conclusão de programa de formação pedagógica.

Em decisão lançada no ID nº 4236064, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu

o pedido de antecipação de tutela
.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Na origem, insurge-se a Agravante em face do ato de eliminação do processo seletivo para contratação de professores sob o regime de designação temporária, tendo em vista a rejeição do seu certificado de complementação pedagógica.

Após compulsar detidamente os autos, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo
a quo.

A Portaria 014-R/16, em seus artigos 1º e 2º, assim dispõe:

Art. 1º
Determinar que, a partir do ano letivo de 2016, a Unidade Central da SEDU e as Superintendências Regionais de Educação
deverão observar
para fins de investidura e exercício do cargo de professor, efetivo ou temporário, a
validade do Certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica para Docentes na forma do §2º do Art. 7º da Resolução CNE/CES Nº 02/1997
, expedidos por Instituições de Ensino ou Universidades.

Art. 2º
O não cadastramento da Instituição de Ensino Superior, no rol de oferta os cursos no site http://emec.mec.gov.br e ausência de registro da oferta do Programa impedirá o “aceite” do certificado para fins de comprovação de formação acadêmica. (sem grifos e destaques no original).

Por sua vez, a citada Resolução CNE/CEB Nº 02/97, que dispõe sobre os programas de formação pedagógica de docentes, prevê no §2º do artigo 7º, que:

Art. 7º - O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

[...]

§2º - Em qualquer caso,
no prazo máximo de 3 (três) anos, estarão todas as instituições obrigadas a submeter ao Conselho Nacional de Educação processo de reconhecimento dos programas especiais, que vierem a oferecer, de cujo resultado dependerá a continuidade dos mesmos
. (sem grifos e destaques no original).

E, no caso dos autos, a Agravante não logrou êxito em demonstrar que o seu curso de complementação pedagógica em matemática estava devidamente registrado perante o MEC.

Quanto ao pedido de reintegração ao cargo em razão da estabilidade decorrente da confirmação da gravidez da agravante, cumpre aqui esclarecer que, embora a Procuradoria do Município tenha proferido parecer favorável à estabilidade desde o período da confirmação da gravidez até os 05 (cinco) meses após o parto, emitiu novo parecer contrário após a Administração Pública declarar a invalidade do contrato temporário em decorrência do certificado de conclusão pedagógica.

Sobre o tema da nulidade dos contratos temporários, este E. Tribunal de Justiça, por meio do IRDR n. 0028123-53.2016.8.08.0000, fixou a tese de que “
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Ademais, conquanto seja pertinente a análise do direito à estabilidade, vejo que o d. Magistrado
a quo
acertadamente considerou os documentos juntados aos autos que, de fato, comprovam o período de vigência do contrato com a agravante, de maneira que tal discussão não deve se dar pela via estreita do agravo de instrumento, mas em sede de cognição exauriente.

Portanto, firme nas razões expostas e sem prejuízo da possibilidade de modificação do meu entendimento em momento posterior,
INDEFIRO o pedido antecipação de tutela
.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, em que pese divergir acerca do fundamento utilizado pelo d. desembargador. Explico:

A princípio, em que pese a referida decisão destacar a Portaria 014-R/16, bem como a Resolução CNE/CEB Nº 02/97, denota-se que a referida resolução foi revogada por ocasião da edição da Resolução nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação, a qual dispõe acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.

Como se pode verificar, a agravante afirma que é formada em Ciências Contábeis (bacharelado) – 10/06/2016, e possui Formação Pedagógica para Habilitação em Matemática e, com base no art. 14, da Resolução nº 02/2015, do Conselho Nacional de Educação (CNE), defende que seu certificado é legítimo e, portanto, não existe nenhuma mácula na sua expedição que pudesse dar ensejo a sua desclassificação.

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, verifico que a decisão do ente municipal, que deu ensejo ao ajuizamento da ação de origem, encontra-se devidamente fundamentada, especialmente em razão da existência de previsão legal acerca da necessidade de apresentação de diploma, emitido por instituição de ensino autorizada pelo MEC, tendo como base legal a Lei nº 591/2012.

Nesse ponto, transcrevo trecho do Parecer exarado pela Procuradoria Jurídica do Município agravado:

A situação verificada ao caso da servidora Sra. JULIANA RAASCH MARTINS, contratada temporariamente para ocupar o cargo de Professor MAPA, que, inobstante o reconhecido direito a estabilidade provisória da gestante, foi constatado que dita servidora não comprovou sua formação acadêmica posto que, como vários outros servidores na situação, a instituição educacional onde ela disse ter concluído curso de graduação não possuía ao tempo do ingresso e nem ainda possui autorização para ministração do curso nem tampouco credenciamento junto ao Ministério da Educação e Cultura, consoante situações idênticas verificadas por denúncias de populares:

O ingresso ao cargo de professor é regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, regulamentada pela Lei Municipal n° 298/2006 e 313/2006, bem assim consoante ao que dispõe a Lei 591, de 12 de julho de 2012, as quais determinam que o exercício da função de magistério dar-se-á mediante a comprovação de conclusão do curso superior em pedagogia.

O ato administrativo praticado pelo município agravado foi vinculado, uma vez que previsto em legislação específica, não havendo dúvida que o ente público apenas agiu em conformidade com o que restou determinado no referido regramento.

Pelo dito, inexiste qualquer tipo de responsabilidade pelo Município, ou mesmo ato ilícito por este praticado, pois tudo se deu em observância ao princípio da legalidade.

Além de tais considerações, pela simples consulta ao portal da transparência da Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES ao cotejar o nome da ora agravante verifiquei que esta possui vínculo ativo com o ente municipal, ora agravado, tendo inclusive auferido renda em todos os meses do corrente ano.

Desta feita, indaga-se pois na atual marcha processual qual seria o interesse e por conseguinte a pertinência de eventual controvérsia, tal como posta na origem, considerando a existência do referido vínculo ativo.

Não obstante, um dos substratos utilizado pela ora agravante para a manutenção de seu vínculo/reintegração para cargo de professora B-DT remanesce no fato de estar na condição de gestante no período indicado de setembro de 2020. Embora tal situação merece relevo e atenção não mais se verifica no presente, considerando o transcurso de um lapso superior a 3 (três) anos.

Ainda que fosse levando em conta a data do ajuizamento dos autos de origem, entendo que o requisito do
periculum in mora
não estaria perfectibilizado na hipótese, considerando que a distribuição do feito se deu em 03/09/2021.

Portanto, considerando os entornos da lide, a atual marcha processual, bem como os requisitos (cumulativos) autorizadores para a concessão da tutela pleiteada na origem - e alvo do presente recurso - entendo não merecer acolhida, ao menos neste momento, a pretensão da recorrente seja em relação a reintegração ao cargo, em razão da mencionada estabilidade provisória de gestante, seja para que seu certificado seja aceito pelo agravado nos futuros processos seletivos.

Registro, no entanto, que esta análise em grau recursal não vincula posterior análise pelo Magistrado
a quo
após a devida instrução na origem, limitando-se a uma análise sumária e verificação dos requisitos previstos no art. 300, do Diploma Processual Civil para a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente.

Diante dessas razões, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
vergastado.

Outrossim, considerando a análise do mérito do presente recurso, entendo prejudicado o recurso de embargos de declaração de ID nº 4725964.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR MAPB - PROCESSO SELETIVO - CERTIFICADO DE PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA - SEM DIPLOMA - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA E CURSO AUTORIZADO PELO MEC - LEI MUNICIPAL - NULIDADE DO ATO - GESTAÇÃO NO PERÍODO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ATIVO JUNTO AO ENTE MUNICIPAL - RECURSO IMPROVIDO.

1)
A agravante afirma que é formada em Ciências Contábeis (bacharelado) – 10/06/2016, e possui Formação Pedagógica para Habilitação em Matemática e, com base no art. 14, da Resolução nº 02/2015, do Conselho Nacional de Educação (CNE), defende que seu certificado é legítimo e, portanto, não existe nenhuma mácula na sua expedição que pudesse dar ensejo a sua desclassificação.

2)
A decisão do ente municipal, que deu ensejo ao ajuizamento da ação de origem, encontra-se devidamente fundamentada, especialmente em razão da existência de previsão legal acerca da necessidade de apresentação de diploma, emitido por instituição de ensino autorizada pelo MEC, tendo como base legal a Lei nº 591/2012.

3)
O ato administrativo praticado pelo município agravado foi vinculado, uma vez que previsto em legislação específica, não havendo dúvida que o ente público apenas agiu em conformidade com o que restou determinado no referido regramento.

4)
Em
consulta ao portal da transparência da Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES ao cotejar o nome da ora agravante verifica-se que esta possui vínculo ativo com o ente municipal, ora agravado, tendo inclusive auferido renda em todos os meses do corrente ano. Desta feita, indaga-se pois na atual marcha processual qual seria o interesse e, por conseguinte a pertinência de eventual controvérsia, tal como posta na origem, considerando a existência do referido vínculo ativo.

5)
Não obstante, um dos substratos utilizado pela ora agravante para a manutenção de seu vínculo/reintegração para cargo de professora B-DT remanesce no fato de estar na condição de gestante no período indicado de setembro de 2020. Embora tal situação merece relevo e atenção não mais se verifica no presente, considerando o transcurso de um lapso superior a 3 (três) anos. Ainda que fosse levando em conta a data do ajuizamento dos autos de origem, entendo que o requisito do
periculum in mora
não estaria perfectibilizado na hipótese, considerando que a distribuição do feito se deu em 03/09/2021.

6)
Portanto, considerando os entornos da lide, a atual marcha processual, bem como os requisitos (cumulativos) autorizadores para a concessão da tutela pleiteada na origem - e alvo do presente recurso - entendo não merecer acolhida, ao menos neste momento, a pretensão da recorrente.

7)
Recurso improvido.

8)
Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Outrossim, considerando o julgamentos do mérito, prejudicada a análise dos embargos de declaração.